Tribunal: TJSP
Processo: 1502087-21.2022.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por lesão corporal leve contra sua esposa, no contexto de violência doméstica. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, fotografias, exame de corpo de delito e prova oral. O réu apelou pleiteando absolvição por insuficiência probatória

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por lesão corporal leve contra sua esposa, no contexto de violência doméstica. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, fotografias, exame de corpo de delito e prova oral. O réu apelou pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de legítima defesa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa.

III. Razões de Decidir
3. A palavra da vítima, corroborada por outros indícios, é suficiente para comprovar o delito em casos de violência doméstica.
4. A alegação de legítima defesa foi afastada devido à desproporção da conduta do réu em relação à suposta agressão inicial da vítima.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena, mantendo-se a condenação nos demais termos.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é de vital importância para comprovar o delito em casos de violência doméstica. 2. A legítima defesa não se aplica quando há desproporção na reação do réu.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 129, § 9o; arts. 77 e 78, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJMG, Apelação no 0076670-55.2007.8.13.0177, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 15.12.2009.